Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712266-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO RECORRIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO TROPICALE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução e manteve a certidão de crédito expedida em favor da exequente. 1.1. Nesta sede, os executados pugnam pelo provimento do agravo, a fim de limitar os juros e a correção monetária do débito até a data do pedido de recuperação judicial (07/11/2017), reconhecendo o excesso do valor apresentado pela agravada. 2. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em setembro de 2018, que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2012, condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pela exequente, acrescidos de 30%, deduzidos os valores relativos à indenização por danos emergentes fixados em outra ação. 2.1. A recuperação judicial das executadas foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia. 2.2. Esta 2a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0738923-53.2021.8.07.0000, para, seguindo o entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, determinar que o crédito da exequente fosse submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017). 2.3. Em 10/10/2022, sobreveio decisão do juízo a quo, que determinou a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, com o seguinte teor: “Traga a parte credora trazer planilha com valor atualizado de seu crédito até a data de início da recuperação judicial da citada”. 2.4. Em que pese a determinação do juiz, a exequente apresentou planilha atualizada do débito, no valor de R$ 776.144,50, atualizado até 10/10/2022. 2.5. Em seguida, a parte executada peticionou nos autos, argumentando que a expedição de certidão de crédito deve se dar no valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, apresentando, posteriormente, planilha demonstrativa que indicou o débito atualizado de R$ 200.342,20. 2.6. Contudo, a certidão de habilitação de crédito na recuperação judicial foi expedida, sem análise da petição das executadas. 3. Sobre o assunto, o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, dispõe que: “Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: [...] II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”. 4. Nesse contexto, verifica-se a procedência da tese recursal, uma vez que o crédito exequendo deve ser atualizado até 07/11/2017, data em que formulado o pedido de recuperação judicial das executadas junto ao Juízo Universal. 4.1. Precedente: “1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a atualização do crédito a ser habilitado no juízo falimentar deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, como forma de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos no procedimento concursal e respeitar o tratamento igualitário entre credores.” (07261045520198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2020). 5. Ademais, não há se falar em preclusão, pois a parte executada pugnou, no momento devido, pela necessidade de refazimento da planilha apresentada pela exequente em conformidade com a determinação do próprio juízo agravado. 5.1. Não bastasse isso, é cediço que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de preclusão. 5.2. Nesse sentido: “[...] como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita.” (7a Turma Cível, 07389795220228070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe: 4/4/2023). 6. O agravo de instrumento deve ser provido, a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar que a planilha apresentada pela credora nos autos de origem seja reformulada no que tange à atualização do débito, para que esta ocorra até a data de 07/11/2017. 7. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 405 do Código Civil, bem como 475-L e 525, ambos do Código de Processo Civil, indicando que a manutenção do julgado implica violação à coisa julgada, notadamente quanto à data do termo inicial dos consectários da mora. Acresce que a impugnação oferecida pela parte recorrida seria genérica e incapaz de demonstrar excesso de execução. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código Civil e Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009